Tribunal: TJPA
Processo: 0006494-34.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006494-34.2016.8.14.0104

APELANTE: MATEUS GONCALVES COSTA, CLAUDIO MEIRELES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0006494-34.2016.8.14.0104.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA.

APELANTE: CLÁUDIO MEIRELES DA SILVA.

APELANTE: MATEUS GONÇALVES COSTA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e RAIMUNDO CÉLIO VIANA DE CARVALHO, OAB/PA 13.087.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. DECOTE. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL E DE DIREITO. CONCURSO ENTRE MÚLTIPLAS ATENUANTES E AGRAVANTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE REMANESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado. As defesas buscam a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma integral da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) a suficiência do conjunto probatório para manter as condenações; e (ii) a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e à compensação entre atenuantes e agravantes na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime restam suficientemente comprovadas por conjunto probatório robusto, formado por auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma apreendida, confissão judicial dos réus e depoimentos das vítimas e testemunhas.

4.

A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse dos bens mediante violência ou grave ameaça, conforme a Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante o tempo da posse ou a recuperação posterior dos objetos subtraídos.

5.

O emprego de arma de fogo foi comprovado por laudo de eficiência e por confissão dos próprios réus, não havendo falar em inaplicabilidade da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, vigente à época dos fatos (2016), por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

6.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime cometido contra criança) pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, quando os fatos descritos na denúncia e os depoimentos apontam a presença de menor no local do crime, conforme art. 385 do CPP.

7.

A valoração negativa da conduta social dos réus com base em inquéritos e ações penais em andamento viola a Súmula 444 do STJ, sendo correta sua exclusão na fixação da pena-base.

8.

Na segunda fase da dosimetria, deve-se observar o equilíbrio na compensação entre atenuantes e agravantes preponderantes (art. 67 do CP), sendo que, para Cláudio, há compensação integral entre a menoridade e a agravante; para Mateus, com duas atenuantes preponderantes e uma agravante, a atenuante remanescente impõe redução da pena.

9.

O regime inicial fechado é adequado diante da pena final superior a oito anos no caso de Cláudio, e, no caso de Mateus, da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo majorado se sustenta quando há prova da subtração com violência ou grave ameaça, ainda que os bens sejam recuperados em seguida.

2.

A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo é válida se a arma estiver funcional e comprovada nos autos, mesmo após a vigência da Lei nº 13.654/2018.

3.

É nula a exasperação da pena com base em inquéritos ou ações penais em andamento.

4.

Na presença de circunstâncias preponderantes opostas, a compensação deve ser feita de forma proporcional, com redução da pena quando restar atenuante não compensada.

5.

O regime inicial fechado pode ser mantido com base na gravidade concreta do crime e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, II, “h”; 65, I e III, “d”; 67; 157, §
2º, I e II; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 444; STJ, Súmula nº 582;
STJ – AgRg no AREsp: 2048133 MG/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5, DJe 07/03/2024; STJ – AgRg no AREsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
CLÁUDIO MEIRELES DA SILVA
e
MATEUS GONÇALVES COSTA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 6449965/6449966), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Ao réu Cláudio Meireles da Silva foi imposta a pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao réu Mateus Gonçalves Costa, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 6434085) que, em 14 de julho de 2016, os apelantes, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, assaltaram uma padaria, subtraindo bens das vítimas e agredindo uma delas com uma coronhada. Foram presos em flagrante logo após o crime.

Após regular instrução, sobreveio a sentença condenatória. As defesas recorrem (ID 6449969, ID 6449970/6449971 e ID 6449973), pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela reforma integral da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 6449973/6449975 e ID 6449978/6449979), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz César Tavares Bibas (ID 6449975/6449977 e ID 7236361), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com um pequeno ajuste na dosimetria da pena do réu Cláudio Meireles da Silva.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

Os recursos merecem parcial provimento, unicamente para corrigir erros na dosimetria das penas.

A) DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos. A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 6434087), no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6434091), que descreve a recuperação dos bens subtraídos e da arma do crime, e, de forma contundente, no Laudo de Exame de Eficiência em Arma de Fogo (ID 6434099), que atestou a plena capacidade lesiva do revólver calibre .38 utilizado.

A autoria, por sua vez, é inconteste e repousa sobre um tripé probatório sólido: a palavra das vítimas, a confissão dos réus e os depoimentos testemunhais. Em juízo, os próprios apelantes Cláudio e Mateus confessaram a prática do roubo, buscando apenas isentar os corréus que foram absolvidos. Cláudio admitiu que ele e Mateus vieram de outra cidade para roubar, que Mateus portava a arma e que, após o crime, foram para a "boca de fumo" onde foram presos. Mateus corroborou a versão. Tais confissões judiciais alinham-se perfeitamente aos depoimentos das vítimas e dos policiais, formando um quadro probatório coeso e irrefutável que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório. (STJ – AgRg no AREsp: 2048133 MG/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5, DJe 07/03/2024) – destaquei.

B) DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Igualmente improcedente é o pleito de desclassificação para a modalidade tentada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada na
Súmula 582 do STJ
, adotou a Teoria da
Amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente inverte a posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e que haja perseguição imediata. No caso concreto, os apelantes subtraíram os bens, empreenderam fuga do estabelecimento comercial e foram capturados posteriormente em outro local, evidenciando que a posse dos bens, ainda que por curto período, foi retirada da esfera de vigilância das vítimas, o que basta para a consumação do delito.

C) DAS MAJORANTES E AGRAVANTES

A defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da agravante de crime cometido contra criança. Sem razão.

Quanto à
majorante do emprego de arma de fogo
, o argumento de que a Lei 13.654/2018 teria revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal é equivocado. O que ocorreu foi o fenômeno da continuidade normativo-típica, na qual a conduta foi deslocada para uma nova majorante (§2º-A, II), com fração de aumento mais gravosa. Por se tratar de
novatio legis in pejus
, aplica-se a lei vigente à época dos fatos (14/07/2016), que previa o aumento de 1/3, por ser mais benéfica. Ademais, a tese defensiva é aniquilada pela prova dos autos, uma vez que a arma foi apreendida e sua eficácia comprovada por laudo pericial. O próprio réu Mateus, em juízo, confirmou que portava um "oitão" (revólver calibre 38) municiado.

No que tange à
agravante do art. 61, II, “d” do CP
(crime cometido contra criança), a defesa alega que ela não foi descrita na denúncia. A tese não procede. Nos termos do art. 385 do CPP, o juiz pode reconhecer agravantes de ofício, ainda que não alegadas pelo Ministério Público, desde que contidas na descrição fática da denúncia, o que ocorreu, pois os depoimentos mencionam a presença do filho dos proprietários no local durante o assalto.

D) DA DOSIMETRIA DA PENA, ATENUANTES E CO-CULPABILIDADE

A dosimetria, contudo, padece de vícios que devem ser sanados.

1. Primeira Fase (Pena-Base):
O magistrado sentenciante valorou negativamente a
conduta social
de ambos os réus com base em "extensa lista de procedimentos criminais". Tal fundamentação viola o enunciado da
Súmula 444 STJ
, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim, afasto a valoração negativa desta circunstância. Contudo, a exasperação da pena-base se mantém em razão da
culpabilidade
(extrema violência empregada por Mateus) e das
consequências do crime
(trauma que levou as vítimas a se mudarem de cidade), fundamentos concretos e idôneos que justificam a fixação acima do mínimo legal.

2. Segunda Fase (Pena Intermediária):
Na segunda fase, o juiz cometeu erro material e de direito. Para ambos os réus, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a agravante do crime contra criança (art. 61, II, “h” CP). No entanto, fundamentou de forma ilógica que agravaria a pena em razão da atenuante. Passo à correção. Ambas as circunstâncias são preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Para o réu
Cláudio
, que possui apenas estas duas, opera-se a
compensação integral
, devendo a pena intermediária retornar ao patamar da pena-base. Para o réu
Mateus
, a situação é diversa. Além da menoridade e da agravante, ele faz jus à atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), que foi indevidamente omitida pelo juízo
a quo
. No concurso entre duas atenuantes preponderantes (menoridade e confissão) e uma agravante preponderante (crime contra criança), a jurisprudência orienta a compensação de uma atenuante com a agravante, devendo a atenuante remanescente, obrigatoriamente, reduzir a pena.

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. (...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 365.963/SP, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de circunstância ligada à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo ambas ser compensadas. (STJ – AgRg no AREsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Assim, para Mateus, compenso a confissão com a agravante, e aplico a atenuante da menoridade para reduzir a pena.

3. Novo Cálculo das Penas:

·

Para CLÁUDIO MEIRELES DA SILVA:

o

Pena-base (readequada sem a conduta social, mas mantida elevada pelas outras circunstâncias):
7 anos de reclusão
.

o

Segunda fase: Compensadas a menoridade e a agravante, a pena permanece em
7 anos de reclusão
.

o

Terceira fase: Aplicada a majorante de 1/3 (emprego de arma), a pena definitiva fica em
9 anos e 4 meses de reclusão e 130 dias-multa
.

·

Para MATEUS GONÇALVES COSTA:

o

Pena-base (readequada sem a conduta social, mas mantida elevada pela culpabilidade e consequências):
8 anos de reclusão
.

o

Segunda fase: Compensada a confissão com a agravante, e aplicada a redução de 1/6 pela menoridade, a pena intermediária fica em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

o

Terceira fase: Aplicada a majorante de 1/3 (emprego de arma), a pena definitiva fica em
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 180 dias-multa
.

C) DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ainda que as penas tenham sido reduzidas, o regime inicial
fechado
deve ser mantido para ambos. Para Cláudio, a pena final é superior a 8 anos, o que impõe o regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). Para Mateus, embora a pena seja ligeiramente inferior a 9 anos, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela extrema violência (coronhada na vítima), e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime) recomendam a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria e redimensionar as penas para: a)
CLÁUDIO MEIRELES DA SILVA:

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa; b)
MATEUS GONÇALVES COSTA:

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025